Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727677-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, HELGA NASCIMENTO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702126-96.2017.8.07.0007, iniciado em desfavor de MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, HELGA NASCIMENTO ANDRADE (executados), indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, nos seguintes termos (ID 48849173 - Pág. 2): “A penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Portanto, deve haver o esgotamento de todos os meios. No caso dos autos, o credor não comprovou que todos os meios foram esgotados, tendo em vista que não foram pesquisados todos os sistemas disponíveis e o credor não comprovou a inexistência de bens pertencentes ao patrimônio dos devedores (móveis e imóveis). Portanto, por ora, indefiro o pedido. Caso não hajam novos requerimentos, mantenho o processo suspenso”. Em suas razões recursais (ID 48849169), o agravante sustenta que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor, com base no princípio da cooperação, seria medida impositiva a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Aduz estarem presentes os requisitos do efeito suspensivo, tal como a fumaça do bom direito, porquanto em uma análise de cognição sumária haveria possiblidade jurídica dos pedidos. O perigo de dano sob pena de a execução se estender indefinidamente. Preparo no ID 48849171. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora do faturamento da empresa demandada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator